Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEFESA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA NAS PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAL. TESE DE AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. DECLARAÇÃO DA AVÓ DA VÍTIMA, COM FIRMA RECONHECIDA, A EMBASAR A ALEGAÇÃO DE PROVA SUPERVENIENTE DA INOCÊNCIA DO AUTOR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRÁDITÓRIO E AMPLA DEFESA POR MEIO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU TERATOLOGIA. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade da ação, quando se depreender do pedido revisional ao menos uma das hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, sendo que a procedência ou não do pedido demanda incursão no mérito. No caso, verifica-se que o requerente, em verdade, fundamenta o pedido revisional em superveniência de prova nova que comprove a sua inocência, questão que, em tese, amolda-se à hipótese prevista no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, ensejando, assim, a admissibilidade da presente revisional.
2. Não há que se falar em defesa deficiente, se o patrono do requerente, à época, apresentou resposta à acusação arrolando as mesmas testemunhas da denúncia, apresentando alegações finais e logrando em primeira instância, inclusive, a absolvição do seu cliente, julgado que somente foi reformado em sede recursal. Houve, ainda, interposição de recurso especial, cuja inadmissão ainda foi combatida por agravo de instrumento, ao final, não conhecido pelo STJ.
3. A alegação de que a vítima, desde o ano de 2016, vem negando a ocorrência dos abusos sexuais pelos quais o requerente foi condenado, além de despida de qualquer amparo probatório, não é suficiente para desconstituir uma sentença condenatória protegida pelo manto da coisa julgada, vez que os fatos ocorreram quando a menor contava apenas com cinco anos de idade, entre os anos de 2010 e 2013, mostrando-se possível e compreensível que, devido ao transcurso do tempo, a memória, em especial em uma criança de tenra idade, tenha se tornado fugidia e as lembranças traumáticas se desvanecido ao longo dos anos.
4. A declaração da avó da vítima, com firma reconhecida em cartório extrajudicial, no sentido de que a menor mudou sua versão para os fatos, negando os abusos sexuais, não tem o condão de rescindir decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, pois, havendo possibilidade de coleta de declarações e novas provas, sejam quais forem, no sentido de alterar o contexto fático delineado nos autos, para se prestarem como prova capaz de justificar seu confronto com todo o conjunto já produzido nos autos, referida coleta deverá se dar sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento de justificação criminal, já que na revisional exige-se prova pré-constituída, o que não ocorreu.
5. Demonstrado que o requerente, na realidade, pretende rediscutir matéria já apreciada, sem, contudo, trazer aos autos fato novo que tenha o condão de alterar o julgado ou de clarificar injustiça e eventual erro de julgamento, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.
6. Julgado improcedente o pedido.